Tribunal: STF
Processo: ARE 1550203
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Ação de improbidade administrativa. Lei 14.230/2021. Retroatividade da lei mais benéfica. Dolo. Elemento subjetivo. Extinção da ação.



I. A Súmula 735/STF não se aplica a decisões sobre tutelas provisórias quando estas se estabilizam, pois a precariedade e efemeridade da medida, e não seu caráter interlocutório, são os fundamentos da súmula. No caso, a decisão de aditamento da inicial já se estabilizou, o que afasta a aplicação da Súmula 735/STF e impõe o afastamento da precariedade recursal.



II. A Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), deve retroagir para beneficiar o réu, devido à proximidade ontológica entre os regimes jurídicos de combate a atos de improbidade e de persecução criminal, e à gravidade das sanções. Esse entendimento é reforçado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 1.199.



III. A nova legislação revogou a modalidade culposa dos atos de improbidade, especialmente no que tange ao artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, passando a exigir o dolo para a caracterização do ato.



IV. Para o recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa, é indispensável a comprovação de indícios mínimos de autoria, materialidade e, de forma crucial, do elemento subjetivo (dolo), conforme o artigo 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992.



V. A ausência de qualquer menção ao dolo do Recorrente no ato omissivo e a falta de descrição do nexo de causalidade entre a omissão e o dever de agir do agente público violam o devido processo legal, configurando responsabilidade objetiva não admitida pelo ordenamento jurídico, e impedem o seguimento da ação de improbidade.



VI. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário com agravo, extinguindo a ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.